Tribunal: TCU
Processo: 044.780/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3774/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.780/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anisio Arnaut (XXX.604.189-XX); Cesar Sabenca Cruz (XXX.713.507-XX); Christianne Elizabeth Martins Holmes (XXX.977.314-XX); Danielle Rejane do Nascimento Santos (XXX.827.462-XX); Divina Maria Ramos Jube (XXX.128.661-XX); Iltamar Frazao Xavier (XXX.756.373-XX); Jose Orlando Carneiro Franco (XXX.016.691-XX); Luis Antonio Sousa Oliveira (XXX.756.103-XX); Paulo Kliass (XXX.974.748-XX); Tania Mariza Martins Silva (XXX.784.600-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.